Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, haja vista que o simulacro de arma de fogo utilizado pelo réu foi suficiente para intimidar a vítima, constrangendo-a a entregar o aparelho celular, restando, portanto, configurada a grave ameaça, elementar do crime de roubo.
2. Na segunda fase da dosimetria estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Inviável, todavia, maior redução da pena, já fixada no patamar mínimo legal. Nesse sentido, o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é adotado pela jurisprudência desta colenda Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.